Tribunal: TJPA
Processo: 0808238-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808238-42.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

PACIENTE: ANTONIO ERIC SILVA DE AMORIM

AUTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/DECLARAÇÃO DE NULIDADE.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se da denúncia que, em 21/11/2021, por volta das 13h, a vítima, ao chegar em seu estabelecimento comercial, fora surpreendida pelo paciente e corréu Rodrigo em uma motocicleta, a mando do denunciado Flávio Brúcio, efetuaram diversos disparos de arma de
fogo, ocasionando sua morte. Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em sentença de pronúncia
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado em que o delito fora cometido, nas palavras do juízo monocrático,
“com bastante violência e grave ameaça à pessoa (...) que restou evidenciada pela periculosidade social do agente, o que se verifica pela descrição de como os fatos ocorreram (...)”.
Ademais, desde que decretada sua prisão processual, o paciente está em local incerto e não sabido, ou seja, foragido.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO.

Não se pode ignorar que o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos (RHC 120.070, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Com efeito, "Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar quando o Acusado se encontra foragido, o que se verifica na hipótese" (RHC n. 137.052/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 2/12/2020).

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA SEM QUE A DEFESA TENHA TIDO ACESSO PRÉVIO A TODO O MATERIAL PROBATÓRIO COLHIDO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. CONSTRANGIMENTOILEGAL EVIDENCIADO.

- A defesa suscitou
constrangimento ilegal, diante da existência de provas sigilosas não acessíveis à defesa e a designação e realização de audiência de instrução, inclusive com prolação de sentença de pronúncia sem que a defesa tenha tido acesso prévio a todo o material probatório colhido durante a investigação policial, em clara violação à súmula vinculante nº 14/STF.

- De fato, o contraditório previsto nos art. 5º, LV, da CF e 7º do CPC apenas é pleno quando atingido o trinômio informação, possibilidade de reação e poder de influenciar a formação da convicção do juízo. O fato de a defesa do paciente não ter tido ciência desses documentos mencionados importa em violação ao contraditório e violação ao comando da súmula vinculante nº 14 do STF. Sem dúvida alguma, a defesa do paciente fora prejudicada nas suas teses defensivas, pois não conhecia o conteúdo da prova colhida e o seu acesso só ocorreu após o encerramento da instrução criminal e a sentença de pronúncia, restando, a meu sentir, comprovada a efetiva demonstração de prejuízo, porquanto vige o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

- Tratando-se de violação grave, concernente à lisura do devido processo legal, haverá uma nulidade absoluta, que não poderá ser convalidada e o ato deverá ser refeito. Neste caso, não se pode falar em preclusão, pois o vício coloca em risco a legitimidade e a credulidade de direitos e garantias fundamentais. Poderá, portanto, ser alegado em qualquer momento e independente da demonstração de prejuízo. Com essa mesma
ratio
, destaco precedente do STJ consubstanciado no REsp nº 1.511.544/MG, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma.

- Desse modo, não há sentido permitir à defesa técnica o acesso à integralidade das provas colhidas que estavam sob sigilo e, no mesmo momento, entender que essas provas ali colhidas não teriam importância para o deslinde da ação penal, que seriam ineficazes, como afirmado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

- Reforço que seria verdadeira inutilidade de relegar para o julgamento da apelação ou recursos aos tribunais superiores o debate acerca do cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório diante das particularidades do caso concreto, além de ser contraproducente permitir que o processo percorra toda a tramitação em primeira instância para que, no julgamento da apelação/recursos às Cortes Superiores, o tribunal eventualmente venha a concluir até mesmo pela nulidade dos atos praticados. Contudo, o reconhecimento dessa nulidade não importa em revogação da prisão prevista imposta ao paciente.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e conceder parcialmente a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/declaração de nulidade com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ANTÔNIO ERIC SILVA DE AMORIM
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800045-14.2022.8.14.0105.

O impetrante afirma que o paciente fora denunciado com outros dois corréus como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, já que, no dia 21/11/2021, na condição de condutor do veículo que fora usado na prática do homicídio que ceifou a vida de Denilson Lopes de Lima com disparos de arma de fogo. Sobre essa acusação, fora decretada a prisão preventiva do paciente em 18/01/2022. O processo foi desmembrado e suspenso em relação a um dos corréus, tramitando apenas em relação ao paciente e ao outro corréu. O paciente, embora negue a participação no crime, fora pronunciado, ocasião em que mantida sua prisão cautelar. Interposto recurso em sentido estrito, aguarda-se a tramitação a este Tribunal.

Informa que
“após a apresentação das razões recursais, a defesa do Paciente tomou conhecimento de que existem provas sigilosas para a defesa, só sendo acessíveis ao juízo coator e ao Ministério Público.”,
consistente na
“a) existência de provas sigilosas não acessíveis à defesa; e b) designação e realização de audiência, inclusive com prolação de decisão de pronúncia, sem que a defesa tenha tido acesso a todo o material probatório colhido durante a investigação policial, especialmente os resultantes da medida de quebra do sigilo da comunicação e interceptação telefônica.”.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, diante da existência de provas sigilosas não acessíveis à defesa e designação e realização de audiência, inclusive com prolação de sentença de pronúncia, sem que a defesa tenha tido acesso a todo o material probatório colhido durante a investigação policial, em clara violação à súmula vinculante nº 14/STF. De mais a mais, declina a inexistência dos requisitos da prisão preventiva.

Afirma que, mesmo após o juízo coator ter retirado o sigilo sobre as provas até então de conhecimento apenas do Ministério Público e da autoridade coatora, não consegue acessar o conteúdo dessas provas, ao sustentar que “
tentou acessar o ID 50425656, porém, mesmo com o levantamento do sigilo certificado pela Diretora de Secretaria, até o presente momento, aquele documento ou qualquer outro (...) não estão disponíveis para as defesas dos acusados (...). Outra prova que não está acessível às defesas dos acusados é o depoimento prestado irmão da vítima, no qual ele acusa um colombiano como mandante do crime e apresenta um áudio, o que é relatado pelo Ministério Público no ofício n. 422/2021-MP/PJCP, de 24/12/2021, encaminhado à delegada de polícia civil JANAÍNA CEDRAN BERGAMINI (ID 47722257 - doc. anexo). A ausência dessas provas – depoimento do irmão da vítima acusando outra pessoa de ser mandante do crime e o áudio apresentado - prejudicou irremediavelmente o Paciente, pois fortaleceria a sua versão. Talvez se tivesse nos autos, ele não teria sido pronunciado.”.

Por tais razões, requer a concessão da
liminar
para que seja revogada a prisão processual do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar com a decretação de nulidade
“desde a citação do Paciente, determinando que todo material colhido durante a investigação seja disponibilizado à defesa (especialmente as resultantes da quebra do sigilo das comunicações e interceptações telefônicas, o depoimento do irmão da vítima e o áudio citado pelo Ministério Público) para após – e somente após – reabrir o prazo para apresentação da resposta à acusação; ou a partir da audiência de instrução, inclusive, para que outra seja realizada somente após a defesa ter acesso a todas as provas que lhe foram sonegadas pelo juízo coator. Anulado o processo, pugna-se pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente ANTONIO ERIC SILVA DE AMORIM, tendo em vista a configuração de excesso de prazo da prisão e a própria ilegalidade da medida diante das NULIDADES e CERCEAMENTO DE DEFESA.”,

destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Eva do Amaral Coelho, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção aos HC’s nº 0808178-69.2022.8.14.0000, 0807425-15.2022.8.14.0000, 0806870-95.2022.8.14.0000 e 0802058-10.2022.8.14.0000 (ID nº 9916701).

Acolhi a prevenção declinada e indeferi a liminar
(fls. 56-59 ID nº 9951914).

O juízo coator
apresentou as
informações de estilo
(fls. 67-68 ID nº 10013307)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 72-74 ID nº 10043483).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia que, em 21/11/2021, por volta das 13h, a vítima, ao chegar em seu estabelecimento comercial, fora surpreendida pelo paciente e corréu Rodrigo em uma motocicleta, a mando do denunciado Flávio Brúcio, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em sentença de pronúncia
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime revelada
pelo

modus operandi
empregado em que o delito fora cometido, nas palavras do juízo monocrático,
“com bastante violência e grave ameaça à pessoa (...) que restou evidenciada pela periculosidade social do agente, o que se verifica pela descrição de como os fatos ocorreram (...)”.
Ademais, desde que decretada sua prisão processual, o paciente está em local incerto e não sabido, ou seja, foragido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO MANTIDA DE OFÍCIO NA PRONÚNCIA. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. 1. Nos termos do art. 159 do RISTJ, não cabe sustentação oral no julgamento do agravo regimental.

2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do agravante decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

Considerando que o agravante, com animus necandi, surpreendeu a vítima em um estabelecimento comercial e efetuou diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, causando-lhe lesões corporais e não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo se extrai do caderno processual, o delito foi praticado por motivo torpe, decorrente de desentendimento do acusado com a vítima em razão da venda de um automóvel e a suposta subtração de peças do veículo.

4. Ademais, o agravante possui condenação criminal anterior por outro delito de homicídio, o que também justifica a segregação cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a condição de foragido do acusado.

5. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. Em relação à alegação de que a prisão decorrente de pronúncia teria sido determinada de ofício, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do recurso em sentido estrito. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

8. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar.

Precedentes.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 717.325/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública.

No ponto, averbo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, processo eletrônico dje-177 divulg 14-07-2020 public 15-07-2020).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Por outro lado, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e das informações do juízo coator que a denúncia fora oferecida e recebida em 10/02/2022. A audiência de instrução ocorreu no dia 19/04/2022. As partes apresentaram alegações finais por memoriais escritos. No dia 15/05/2022, o paciente e o corréu foram pronunciados como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, na forma do art. 14, I, ambos do Código Penal. O paciente, por encontrar-se em local incerto e não sabido, foi intimado na pessoa do advogado constituído e interpôs recurso, tendo o MPE oferecido as contrarrazões. No dia 11/06/2022 o juízo coator manteve a pronúncia e determinou a remessa dos autos a este Tribunal para processamento e julgamento do recurso.

Não se pode ignorar que o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos (RHC 120.070, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Com efeito,
"Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar quando o Acusado se encontra foragido, o que se verifica na hipótese"
(RHC n. 137.052/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 2/12/2020).

Por fim, a
defesa suscitou
constrangimento ilegal, diante da existência de provas sigilosas não acessíveis à defesa e a designação e realização de audiência de instrução, inclusive com prolação de sentença de pronúncia sem que a defesa tenha tido acesso prévio a todo o material probatório colhido durante a investigação policial, em clara violação à súmula vinculante nº 14/STF, destacando que, mesmo após o juízo coator ter retirado o sigilo sobre as provas até então de conhecimento apenas do Ministério Público e da autoridade coatora, não conseguiu acessar o conteúdo dessas provas, ao sustentar que “
tentou acessar o ID 50425656, porém, mesmo com o levantamento do sigilo certificado pela Diretora de Secretaria, até o presente momento, aquele documento ou qualquer outro (...) não estão disponíveis para as defesas dos acusados (...). Outra prova que não está acessível às defesas dos acusados é o depoimento prestado irmão da vítima, no qual ele acusa um colombiano como mandante do crime e apresenta um áudio, o que é relatado pelo Ministério Público no ofício n. 422/2021-MP/PJCP, de 24/12/2021, encaminhado à delegada de polícia civil JANAÍNA CEDRAN BERGAMINI (ID 47722257 - doc. anexo). A ausência dessas provas – depoimento do irmão da vítima acusando outra pessoa de ser mandante do crime e o áudio apresentado - prejudicou irremediavelmente o Paciente, pois fortaleceria a sua versão. Talvez se tivesse nos autos, ele não teria sido pronunciado.”.

De fato, o contraditório previsto nos art. 5º, LV, da CF e 7º do CPC apenas é pleno quando atingido o trinômio informação, possibilidade de reação e poder de influenciar a formação da convicção do juízo. O fato de a defesa do paciente não ter tido ciência desses documentos mencionados importa em violação ao contraditório e violação ao comando da súmula vinculante nº 14 do STF,
in verbis
:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
.

Sem dúvida alguma, a defesa do paciente fora prejudicada nas suas teses defensivas, pois não conhecia o conteúdo da prova colhida e o seu acesso só ocorreu após o encerramento da instrução criminal e a sentença de pronúncia, restando, a meu sentir, comprovada a efetiva demonstração de prejuízo, porquanto vige o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Tratando-se de violação grave, concernente à lisura do devido processo legal, haverá uma nulidade absoluta, que não poderá ser convalidada e o ato deverá ser refeito. Neste caso, não se pode falar em preclusão, pois o vício coloca em risco a legitimidade e a credulidade de direitos e garantias fundamentais. Poderá, portanto, ser alegado em qualquer momento e independente da demonstração de prejuízo. Com essa mesma
ratio
, destaco precedente do STJ consubstanciado no REsp nº 1.511.544/MG, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma.

Desse modo, não há sentido permitir à defesa técnica o acesso à integralidade das provas colhidas que estavam sob sigilo e, no mesmo momento, entender que essas provas ali colhidas não teriam importância para o deslinde da ação penal, que seriam ineficazes, como afirmado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

De mais a mais, revela-se juízo de prudência declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e os atos posteriores a ela, determinando que outra se realize com máxima observância do postulado constitucional do devido processo legal em sua faceta material, evitando-se, assim, que mais adiante, quiçá em sede de eventual apelação criminal, recurso especial ou
habeas corpus
, essa nulidade seja arguida e acolhida, retardando o curso do processo e possibilitando possível reconhecimento de prescrição.

Reforço que seria verdadeira inutilidade de relegar para o julgamento da apelação ou recursos aos tribunais superiores o debate acerca do cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório diante das particularidades do caso concreto, além de ser contraproducente permitir que o processo percorra toda a tramitação em primeira instância para que, no julgamento da apelação/recursos às Cortes Superiores, o tribunal eventualmente venha a concluir até mesmo pela nulidade dos atos praticados.

Contudo, o reconhecimento dessa nulidade não importa em revogação da prisão prevista imposta ao paciente pelos fundamentos lançados.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e concedo parcialmente a ordem apenas para declarar a nulidade processual desde a audiência de instrução e julgamento, determinando que outra se realize, oportunizando-se à defesa o amplo acesso ao material de prova já devidamente colhido, em tudo observado o teor da súmula vinculante nº 14 do STF.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/08/2022